Tribunal: TJMT
Processo: 0004784-88.2017.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004784-88.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSCALINO SANTOS SILVA - CPF: 926.094.491-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT
C/C ART. 298, INCISO III AMBOS DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE
REAJUSTE DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A ESCOLHA, MEDIANTE OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a escolha do
quantum
da penalidade acessória imposta na r. sentença quando as
peculiaridades do caso concreto e a gravidade da conduta perpetrada justificam a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por lapso temporal ligeiramente mais rigoroso que a pena privativa de liberdade imposta.

2.
A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

OSCALINO SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSCALINO SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT na ação penal n.º
0004784-88.2017.8.11.0051
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III ambos da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de três meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
92122497 e ss., o apelante almeja a
readequação da pena acessória imposta
, atinente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ao argumento de que o
quantum
se afastou do mínimo legal sem qualquer fundamentação e se mostrou desproporcional à reprimenda privativa de liberdade; ao que acrescenta o pedido de
prequestionamento
dos art. 93, IX, e art. 5º, XLVI, LVI e LVII, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59, 61, 65, 68 e 180 do Código Penal e artigos 261, 293, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, para fins de interposição de recursos às Corte Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
92137451
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
94711994
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do apelo manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
16/06/2017
, por volta das 14h, na Avenida dos Trabalhadores, bairro Bordas do Lago, na Comarca de Campo Verde/MT,
OSCALINO SANTOS SILVA
, vulgo ‘Goiano’,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada

pela ingestão de bebida alcoólica
e sem possuir permissão para dirigir.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, a Polícia Militar foi acionada para registrar um acidente de trânsito ocasionado pelo ora recorrente, no qual atingiu o veículo conduzido por
Agnaldo Alves de Freitas
, instante em que os agentes públicos vislumbraram que aquele conduzia o automóvel sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e em visível estado de embriaguez, constatado por meio de teste de etilômetro. Para além disso, transportava o seu filho de 11 (onze) anos de idade na condição de passageiro, expondo-o a risco.

Por esse fato,
OSCALINO SANTOS SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.

Da pena acessória imposta:

No que se refere à pretensão defensiva, atinente à readequação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, manuseando os autos, em sentido contrário à manifestação ministerial, conclui-se que a sorte não lhe assiste.

Como é cediço, para os crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado, preestabelecido no interstício de 02 meses a 05 anos.

No que se refere à forma de quantificação da reprimenda a ser imposta, a norma revela-se omissa, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as
peculiaridades do caso concreto
, a exemplo da
gravidade da conduta
e do
grau de censura do agente
.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais
, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
(AgRg no REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que a autoridade judiciária suplantou o mínimo legal da penalidade acessória ao fixá-la em 03 (três) meses, sem expor fundamentação nesse desiderato, a representar afronta ao art. 93, inciso IX da CF/88.

Não obstante, dessume-se dos autos a presença de elementos válidos para justificá-la, à medida que a embriaguez ao volante do apelante
ocasionou um acidente de trânsito
e, no mínimo,
transtornos a um terceiro
, que se viu envolvido no abalroamento.

Somado a isso, o apelante expôs à risco a vida e a segurança do seu filho de 11 (onze) anos de idade, uma vez que se encontrava na condição de passageiro do automóvel conduzido pelo genitor embriagado.

Assim,
cabível ratificar a atuação da magistrada sentenciante
, porquanto a jurisprudência pátria permite a reavaliação das circunstâncias utilizadas para fixação da reprimenda, desde que o
quantum
preestabelecido em primeiro grau não seja exasperado em recurso exclusivo da defesa, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“A
jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena
e o regime inicial aplicados ao réu,
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
;
desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como
as circunstâncias fáticas delineadas
na sentença
e na exordial acusatória
”.
(STJ - HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) – Destaquei.

Em sendo assim, mantenho a pena de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de três meses.

2.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, malgrado seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OSCALINO SANTOS SILVA
,

permanecendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.º
0004784-88.2017.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021